Tribunal: CARF
Processo: 10665.903503/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.903503/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.392 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2024
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
reconhecer o valor suplementar de R$1.235.372,93 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005 com a consequente homologação da compensação até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.903503/2010-59
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903503/2010-59

A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) no 34293.16129.310706.1.3.02-4482 em 31.07.2006, e-fls. 15-22,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor total de R$9.483.252,59 do ano-calendário de 2005 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02.05:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
ESTIM. COMP. SNPA
[...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
6.296.882,83 [...]
7.388.038,79 [...]
13.684.921,62
CONFIRMADAS [...]
6.296.882,83 [...]
6.152.665,86 [...]
12.449.548,69

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 9.483.252,59
Valor na DIPJ: R$ 9.483.252,59
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 14.444.049,00
IRPJ devido: R$ 4.960.796,41
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 7.488.752,28
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/POA/RS no 10-65.159, de 15.05.2019, e-fls. 215-221:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
CONFIRMAÇÃO
DAS
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
As parcelas componentes de saldo negativo devem se revestir das condições de
liquidez e certeza.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903503/2010-59

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 11.03.2020, e-fl. 307, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.05.2020, e-fls. 309-327, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
03. DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
Como pode ser verificado no v. acórdão recorrido, o relator indica que o
processo de crédito não era aquele indicado pela Recorrente na Manifestação de
Inconformidade, mas sim o processo administrativo n° 10665.000187/2009-28: [...]
Verificando a certidão de dívida ativa que instruiu a Execução Fiscal no
5021681-67.2018.4.03.6182 (citada pelo v. acórdão recorrido), verifica-se que os
débitos que foram objeto de compensação foram as antecipações mensais de IRPJ de
janeiro a março de 2005, agosto e outubro de 2005: [...]
A questão que o v. acórdão recorrido não responde é como a Recorrente teria
compensado a estimativa do IRPJ dos 3 primeiros meses de 2005 com créditos de
IRPJ do próprio exercício de 2005, ainda que o PER/DCOMP tenha sido declarado
posteriormente.
Neste sentido, a análise feita pela DRJ na apuração do crédito parece pouco
cuidadosa, pois indica que o crédito utilizado no PER/DCOMP n°
34293.16129.310706.1.3.02-4482 teria a mesma origem que aquele utilizado na
compensação que foi objeto do processo administrativo n° 10665.000187/2009-28.
No entanto, o débito que foi declarado no PER/DCOMP n°
34293.16129.310706.1.3.02-4482 era de junho de 2006, compensado com créditos de
2005. Para o v. acórdão recorrido, a análise feita no processo administrativo n°
10665.000187/2009-28 seria aplicável ao presente caso, mas não se explica como, não
atentando para o fato de que os débitos compensados neste segundo caso são do
primeiro trimestre de 2005.
Assim sendo, deve ser anulado o v. acórdão recorrido, a fim de que analise os
expressamente os fundamentos da Manifestação de Inconformidade da forma como
apresentados.
04. MÉRITO: A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA
HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DAS DCOMP's
Caso seja superada a preliminar de nulidade, o que somente por argumentação
se admite, tem-se que no mérito não merece melhor sorte o v. acórdão recorrido.
Conforme se verifica do r. despacho proferido nos autos do Processo
Administrativo no 10665.000187/2009-28, as DCOMPs que geraram o crédito do
processo administrativo em questão foram tratadas de forma manual no Processo
Administrativo no 10665.000251/2006-28, vez que a Recorrente transmitiu uma
DCOMP retificadora alterando o período de apuração do crédito para o ano calendário
de 2005: [...]
Do extrato acima, verifica-se que o PER/DCOMP no
39952.24512.080606.1.7.02-8007,
originário
do
PER/DCOMP
cancelado
no
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903503/2010-59

39221.84982.210306.1.3.02-7400, foi retificado diversas vezes, mas trata do mesmo
débito já extinto pela prescrição: [...]
Em outras palavras, se o débito de R$ 831.296,93 referente ao PER/DCOMP no
39952.24512.080606.1.7.02-8007, posteriormente retificado pelos PER/DCOMPs nos
29793.04260.200208.1.7.02-3008,
00432.92306.030709.1.7.02-1138
e
40716.83004.030709.1.3.02-0037, já foi extinto pela prescrição em razão de decisão
transitada em julgado nos autos da Execução Fiscal no 5021681-67.2018.4.03.6182, é
patente que não pode ser exigido novamente nos presentes autos!
Caso não seja este o entendimento dado por V. Sas. incorreremos na absurda
situação de a Recorrente não poder se utilizar do crédito de saldo negativo de IRPJ
regularmente formado por parcelas de antecipações, já quitadas por meio do
PER/DCOMP n° 39952.24512.080606.1.7.02-8007.
Ademais, a medida levada a efeito pela Receita Federal vai de total encontro ao
princípio da verdade material, que dentre suas vertentes leva ao entendimento de que a
forma não pode se sobrepor ao conteúdo, inclusive admitindo que os processos
administrativos de exigência e apuração do crédito tributário sejam convertidos em
diligência para real investigação dos fatos, tudo com vistas a resguardar a legalidade
da Administração Tributária. [...]
Como não poderia deixar de ser, o CARF vem prestigiando o princípio da
verdade material, como fazem prova os recentes precedentes [...]
Portanto, não se pode admitir o indeferimento da compensação e a consequente
cobrança dos débitos sob a alegação de que haveria relação com créditos tributários da
União Federal, que na realidade correspondem a débitos já extintos pela prescrição,
sob pena de malferir o princípio da legalidade, na forma do art. 97, I, do CTN.
Assim, por todo o exposto, não há dúvida acerca do direito creditório da
Recorrente, o que denota a necessidade de reforma do v. acórdão, com a consequente
extinção dos respectivos créditos tributários, na forma do art. 156, II, do CTN.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
04. DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a V. Sa. e a este E.
CARF o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário para:
(i) preliminarmente, anular o v. acórdão recorrido por ausência de análise dos
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, determinando-se que
seja realizada nova análise; OU (
ii) reformar o v. acórdão n° 10-065.159 para homologar a compensação das
DCOMP 's vinculadas ao presente processo administrativo, de forma a extinguir os
débitos tributários nelas declarados.
É o Relatório.

Voto
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903503/2010-59

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. A
Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de 23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29
de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no 1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de
30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020 (DOU de 31.07.2020), suspendem
os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a
31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$1.994.500,31 (R$9.483.252,59 - R$7.488.752,28) referente ao ano-
calendário de 2005 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega nulidade de atos administrativos com base no cerceamento do
direito de defesa.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903503/2010-59

Está registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/POA/RS no 10-65.159, de
15.05.2019, e-fls. 215-221:
Em vista disso, considerando que o processo 10665.000.251/2006-28 trata de análise
relativa ao saldo negativo do exercício 2004, formalizou-se o presente processo para
análise da Dcomp retificadora, que trata do crédito relativo ao exercício 2005.
Verifica-se que na decisão de primeira instância procedeu-se às verificações
necessárias sobre as compensações das estimativas dos meses de janeiro a maio, julho, agosto e
outubro do ano-calendário de 2005 analisadas no processo no 10665.000.251/2006-28 para fins
de averiguar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do CTN e no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço. Tem-se que houve observância dos princípios da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903503/2010-59

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos
livros de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve
ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada
a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903503/2010-59

janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo
administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque
ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual ou trimestral. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou
CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a
sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903503/2010-59

tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restará constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-05:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
JAN/2005
39952.24512.080606.1.7.02-
8007
1.250.719,59
1.223.875,68
26.843,91
Compensação
confirmada
parcialmente
FEV/2005
39952.24512.080606.1.7.02-
8007
1.020.964,45
986.156,93
34.807,52
Compensação
confirmada
parcialmente
MAR/2005
39952.24512.080606.1.7.02-
8007
1.069.604,63
1.020.689,24
48.915,39
Compensação
confirmada
parcialmente
ABR/2005
39952.24512.080606.1.7.02-
8007
1.536.017,12
1.446.752,13
89.264,99
Compensação
confirmada
parcialmente
MAI/2005
39952.24512.080606.1.7.02-
8007
510.956,32
474.555,84
36.400,48
Compensação
confirmada
parcialmente
JUL/2005
39952.24512.080606.1.7.02-
8007
971.913,88
877.241,74
94.672,14
Compensação
confirmada
parcialmente
AGO/2005
39952.24512.080606.1.7.02-
8007
196.565,87
123.394,30
73.171,57
Compensação
confirmada
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903503/2010-59

parcialmente
OUT/2005
39952.24512.080606.1.7.02-
8007
831.296,93
0,00
831.296,93
Compensação
não
confirmada

Total
7.388.038,79
6.152.665,86
1.235.372,93

Está registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/POA/RS no 10-65.159, de
15.05.2019, e-fls. 215-221:
Conforme será demonstrado, há outro processo, o de no 10665.000187/2009-28,
o qual está diretamente relacionado ao presente.
A interessada compensou estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2005 com
saldo negativo de períodos anteriores através do PER/DCOMP no
39952.24512.080606.1.7.02-8007, conforme quadro reproduzido no relatório.
Consultando-se a declaração de compensação citada, observa-se que não foi
admitida, por se tratar de retificadora com aumento do valor dos débitos. [...]
Selecionando-se a aba "PER/DCOMP Relacionados", verifica-se que o
PER/DCOMP
original, 39221.84982.210306.1.3.02-7400,
foi retificado
pelo
29793.04260.200208.1.7.02-3008,
que,
por
sua
vez,
foi
retificado
pelo
00432.92306.030709.1.7.02-1138. Ainda há o registro do PER/DCOMP relacionado
no 40716.83004.030709.1.3.02-0037. Os dois últimos foram selecionados para análise
manual, no processo no 10665.000187/2009-28. [...]
No processo de no 10665.000187/2009-28 há a seguinte informação: [...]
A empresa acima identificada transmitiu as Declarações Eletrônicas de
Compensação
-
Dcomp
de
nos
28875.27876.290405.1.3.02-9538,
25160.49811.210306.1.3.02-6803,
20415.27745.210206.1.3.02-3262
e
39221.84982.210306.1.3.02-7400, relativas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2004.
Essas Declarações de Compensação foram baixadas para análise no processo
administrativo n° 10665.000.251/2006-28 sendo que, após esse procedimento, a
empresa transmitiu a Dcomp n° 29793.04260.200208.1.7.02-3008, retificadora da
Dcomp n°39221.84982.210306.1.3.02-7400, alterando o período de apuração do
crédito para o exercício 2005.
Referida declaração retificadora permaneceu no Sief na seguinte situação: [...]
Por definição do sistema, uma vez informado o tratamento manual o Sief não
permite reverter a situação para a análise automática, sendo possível tão- somente a
alteração do processo administrativo. Tampouco não é possível informar o resultado
da análise relativa ao exercício 2004 posto que é solicitado ao usuário a baixa da
Dcomp 39221.84982.210306.1.3.02-7400 para análise no mesmo processo.
Em vista disso, considerando que o processo 10665.000.251/2006-28 trata de
análise relativa ao saldo negativo do exercício 2004, formalizou-se o presente
processo para análise da Dcomp retificadora, que trata do crédito relativo ao exercício
2005.
As estimativas foram confirmadas no despacho decisório do presente processo
de acordo com o compensado no processo no 10665.000187/2009-28.
Observe-se novamente o quadro que demonstrou as parcelas confirmadas: [...]
Abaixo o extrato do processo no 10665.000187/2009-28: [...]
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903503/2010-59

A contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade nos autos do
processo no 10665.000187/2009-28. Os débitos remanescentes, cujas compensações
não foram homologadas, foram inscritos em dívida ativa, em 22/03/2011, sob o no 80
2 11 047444- 60 (comprovante de inscrição em anexo).
Nos autos do processo judicial no 5021681-67.2018.4.03.6182, de execução
fiscal, da 6o Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo, foi proferida sentença,
em 02/04/2019, declarando prescrito o crédito em cobrança na Certidão de Dívida
Ativa no 80 2 11 047444-60 e julgando extinta a execução fiscal (sentença em anexo).
Assim, o suposto crédito demonstrado no PER/DCOMP no
34293.16129.310706.1.3.02-4482 não se revestia das condições de liquidez e certeza,
o que contraria o disposto no caput do art. 170 do CTN. [...]
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos. As
informações constantes nos sistemas da RFB devem ser analisadas para fins de comprovação da
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, conforme a Súmula CARF no 177.
A Recorrente apresentou o Per/DComp no 39952.24512.080606.1.7.02-8007 em
que compensa as estimativas dos meses de janeiro a maio, julho, agosto e outubro do ano-
calendário de 2005, cujo valor total de R$1.235.372,93 deve ser considerado para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, de acordo com a Súmula CARF
no 177.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento em parte do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005
pleiteado no Per/DComp, conforme demonstrado a seguir:

PER/DComp
R$
Despacho Decisório
R$
Decisão 1a Instância
R$
Decisão de 2a
Instância
R$
IRPJ Apurado
4.960.796,41
4.960.796,41
4.960.796,41
4.960.796,41
(-) IRRF
(6.296.882,83)
(6.296.882,83)
(6.296.882,83)
(6.296.882,83)
(-)Estimativas
Compensadas
(7.388.038,79)
(6.152.665,86)
(6.152.665,86)
7.388.038,79
(=) Saldo Negativo
de IRPJ
(9.483.252,59)
(7.488.752,28)
(7.488.752,28)
(8.724.125,21)

Reconhece-se no presente processo o valor suplementar de R$1.235.372,93
(R$8.724.125,21 – R$7.488.752,28) a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903503/2010-59

complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário, encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para reconhecer o valor suplementar de
R$1.235.372,93 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 com a consequente
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 419
DF CARF MF
Original